Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
I. Descabe cogitar de obscuridade quando o acórdão claramente majora os honorários advocatícios na fase recursal em 20% do valor fixado na sentença.
II. Recurso desprovido.